Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração interpostos por Fazendas Agropecuária Ott LTDA. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos por Fazendas
Agrope
c
uária

Ott
LTDA. contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, alegando omissão no julgamento quanto à aplicabilidade do entendimento consolidado no IRDR – Tema 9, que versa sobre a prescrição punitiva e intercorrente em processos administrativos ambientais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando a tese fixada no IRDR – Tema 9, que estabelece prazos e atos interruptivos na prescrição, conforme Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão no acórdão, ao não considerar o recente entendimento firmado no IRDR – Tema 9, que estabelece que a prescrição intercorrente se configura após cinco anos entre
a lavratura do Auto de Infração e a
prolatação
de decisão definitiva.

4. No caso,
apesar do prazo da prescrição intercorrente ter sido interrompido após a intimação do requerido, decorreu
período
superior ao previsto, sem prática de atos efetivos de apuração, caracterizando-se a prescrição intercorrente conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental é configurada após três anos de inatividade processual, sendo interrompida apenas por atos administrativos efetivos e relevantes para a apuração do fato infracional.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, 20; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Fazendas
Agrope
c
uária

Ott
LTDA
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privad
o, que,
à
unanimidade,
desproveu o
Recurso
de A
gravo de Instrumento interposto por ele.

O Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
está eivado de
o
missão
, porque
não se pronunciou acerca do novo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exarado no julgamento do I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
– Tema 9.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
,
para
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da seara administrativa.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Fazendas
Agrope
c
uária

Ott
LTDA, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

está eivada
de o
missão
, porque
não observou a aplicabilidade do entendimento proferido pelo Tema 9, em julgamento de IRDR, por este Sodalício.

Com razão o Embargante.

No caso vertente, a demanda discute a possibilidade de r
econhecer a ocorrência da prescrição pretensão punitiva na demanda administrativa que investiga a ocorrência de dano ambiental em desfavor da ora Embargante.

Em julho do corrente ano, foi publicado o Acórdão do referido Tema, sendo que as teses restaram redigidas da seguinte forma:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024,
Publicado
no DJE 26/7/2024)”.

Como pode ser verificado, resta pacificado, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão relativa à prescrição intercorrente dos procedimentos administrativos que apuram a infração ambiental.

No caso, interpretou-se, de forma final, o que regulam os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e, a fim de uma melhor verificação das razões, observa-se o que regulam os referidos dispositivos:

“
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental
”
.

“
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível
”
.

Discute-se, na presente demanda, a prescrição intercorrente, esta que se encontra condensada, especificamente, no § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

Conforme retromencionado, no
momento do julgamento do IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que impendem na interrupção da contagem da prescrição intercorrente, logo, não seria qualquer despacho o responsável por influenciar na contagem.

Veja-se a tese II.1, do mencionado julgamento:

“
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
”.

No caso concreto,
o Auto de Infração n. 0050G, foi lavrado em 02-05-2016
, atribuindo ao ora Embargante o desmatamento de 268,35 hectares de
vegetação
nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

A partir de tal data, portanto, a administração pública possuí o prazo de 05 (cinco) anos para prolatar a decisão final, segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme relatado.

Por meio do edital de intimação, publicizado em 10 de agosto de 2016, verifica-se o interrompimento da prescrição nos autos do procedimento administrativo.

Apresentada defesa administrativa pelo ora Embargante, a administração pública proferiu despacho solicitando informações acerca da ocorrência, ou não, da irregularidade ambiental, em
16 de fevereiro de 2021. Todavia, tal pronunciamento não interrompeu a prescrição da demanda.

Ocorre que, o Parecer Técnico n. 109/CGMA/SEMA/2022 foi exarado somente em 24 de março de 2022, ou seja,
após 05 (cinco) anos da intimação do Embargado no procedimento administrativo.

Portanto, operada a prescrição intercorrente no feito.

Nesta
mesma linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TEMA Nº 9. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravo Interno foi interposto visando à reforma da decisão que não reconheceu a prescrição punitiva e intercorrente em processo administrativo ambiental. Sendo apontado o elevado tempo de processamento do feito administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR, Tema nº 9.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de cinco anos, contados da data da prática do ato infracional ou da cessação da infração continuada.

4. No presente caso, a decisão administrativa foi proferida mais de dez anos após a lavratura do auto de infração, configurando a prescrição punitiva, nos termos da tese fixada no IRDR Tema nº 9.

5. Não há que se falar na prescrição intercorrente, em razão da ausência do decurso do triênio, contado a partir do auto de infração, a se levar em consideração as interrupções derivadas dos atos administrativos efetivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido. Reconhecida a prescrição punitiva, com a consequente extinção do executivo fiscal.

Tese de julgamento: "A prescrição punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando a decisão administrativa é proferida mais de cinco anos após a infração, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024.

(N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)”.

Mediante as considerações já realizadas, é necessário
acolher os
aclar
a
tórios
com efeitos infringentes, a fim de
realizar a adequação do
v
oto anteriormente proferido, no intuito de se amoldar ao Tema nº 9 deste Sodalício
.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, por estar evidenciada a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurs
o de Agravo de Instrumento interposto e, consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente do procedimento administrativo, objeto do presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024